Tribunal: TJSP
Processo: 2093954-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093954-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante TADEU
RODRIGUES DE LIMA, é agravado GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA
CONSTRUÇÃO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093954-71.2020.8.26.0000 -Voto no 21418
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de
cumprimento de julgado. Indeferimento do pedido de gratuidade
da justiça do demandante. Inconformismo. Com razão. Declaração
do IRPF de 2018. Cópia da CTPS do recorrente, demonstrando
rendimento mensal bastante inferior a três salários mínimos.
Gratuidade processual deferida conforme jurisprudência desta C.
20a Câmara. Recurso provido.
VOTO No 21418
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tadeu
Rodrigues de Lima contra decisão interlocutória (fls. 52/53) que, em ação
monitória em fase de cumprimento de julgado movida contra Gabriela
Aparecida de Oliveira Construção ME, indeferiu o benefício da justiça gratuita
ao autor.
Irresignado, aduz o agravante, em resumo, que: (A)
“Nobres Julgadores, a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que
a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária o
caráter de miserabilidade do Agravante, pois em princípio, a simples afirmação
da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do
processo, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento,
nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.”; (B) “Ademais, o
indeferimento do benefício pretendido fere frontalmente os princípios
Constitucionais da Isonomia e da Razoabilidade, pois em consonância com o
artigo 5o, inciso XXXIV da Constituição Federal, onde assegura a todos o
direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do
pagamento de taxas.”; (C) “Corroborando com a pretensão da Agravante,
colaciona-se julgados dos Nossos Tribunais que demonstram que, se a renda
líquida é inferior a 10 (dez) salários mínimos, possível e certo a concessão do
benefício”; e, (D) “Insta salientar que, o Agravante na ação principal (ação
monitória) juntou aos autos documentos comprobatórios, restando seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093954-71.2020.8.26.0000 -Voto no 21418
3
caracterizado, sendo através de decisão proferida pelo MM. Juízo a quo o
deferimento do benefício da gratuidade judicial, ao qual até o presente
momento não houve qualquer alteração.”. Por fim, requer a concessão do
efeito ativo ao recurso.
Foi atribuído o efeito ativo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
In casu, o autor apresentou declaração do IRPF do
exercício de 2018 (fls. 45/51) no qual se verifica rendimento mensal anual de
R$ 28.000,00
O recorrente juntou também cópia da sua CTPS (fls.
30/32), na qual consta que é montador, com renda mensal em cerca de R$
1.700,00.
Assim sendo, tem-se que a renda mensal auferida pelo
recorrente é inferior a dois salários mínimos mensais; ou seja, inferior ao
limiar de três salários mínimos mensais fixados pela jurisprudência desta C.
Câmara.
Portanto, os documentos juntados demonstram ser o
agravante merecedor da excepcional isenção tributária que a gratuidade da
justiça proporciona, em detrimento do erário.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO do agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)